Tribunal: TJES
Processo: 5000207-71.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000207-71.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATHEUS BORGES PEREIRA e outros
RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros (2)
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000207-71.2022.8.08.0024

RECTES.: MATHEUS BORGES PEREIRA e RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RECDOS.: MATHEUS BORGES PEREIRA e RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
Patrícia Leal de Oliveira

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROVA. MOMENTO DE RESTITUIÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. SEGURO FIRMADO EM SEPARADO. CLÁUSULA PENAL. FUNDO DE RESERVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
1. Tese da parte autora:
O requerente ajuizou Ação Declaratória informando que aderiu a um grupo de consórcio para aquisição de um imóvel. Destaca, em síntese, que houve promessa de contemplação, o que não ocorreu. Busca, assim, a restituição integral do valor pago, além de danos morais. Apresentou recurso inominado no ID 3656794.
2. Tese da parte requerida
: Informa que inexiste qualquer promessa de contemplação, o que é ratificado no pós venda e, havendo desistência, os valores devem ser devolvidos ao final do grupo e com as deduções de praxe. Apresentou recurso inominado no ID 3656789.
3. Sentença
: “Ante o exposto, RECONHEÇO a ausência de legitimidade passiva do REAL CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA. e, neste ponto, EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC. Ademais, ACOLHO, em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e DECLARO abusivas e nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estipulam devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente somente após o final do grupo consortil; em consequência, CONDENO RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP a restituir a MATHEUS BORGES PEREIRA, imediatamente o valor de R$ 9.601,82 (nove mil seiscentos e um real e oitenta e dois centavos), subtraindo o valor de 22% correspondente à taxa de administração, 1% sobre a porcentagem do valor quitado pelo Requerente (0,008333%) relativo ao fundo de reserva, sendo o índice encontrado aplicado sobre o saldo no fundo de reserva do grupo se houver e R$104,55 (cento e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) referente ao seguro de vida em grupo, com correção monetária a partir dos desembolsos, consoante extrato do ID 13279436, e juros de mora a contar da citação. E ao final do grupo, o correspondente a 1% sobre a porcentagem do valor quitado pelo Requerente (0, 008333%) com relação ao contrato nº 825308, sendo o índice encontrado aplicado sobre o saldo no fundo de reserva do grupo, se houver”.
4. Fundamentação
: Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente MATHEUS BORGES PEREIRA os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A r. sentença merece reforma parcial. E, analisando o cerne da presente lide “
nulidade do contrato por vício de consentimento
”, eis que o autor teria sido induzido a erro por prepostos da parte requerida com a promessa de contemplação imediata, não há qualquer prova nos autos nesse sentido, vez que nenhum documento foi carreado à peça vestibular que possa, ao menos, dar indícios de que o autor foi ludibriado no momento da contratação, sequer as conversas de ID’s 1656718 e 3656719 caminham para este entendimento. Dessa forma, atendo-me à causa de pedir e ao pedido formulado na inicial e, uma vez não demonstrado o vício de consentimento alegado, o contrato deve ser reputado como válido, devendo o pedido do autor ser considerado como desistência. Quanto ao
prazo de restituição
, recentemente a Turma Recursal deste Estado mudou o posicionamento e aprovou o Enunciado nº 25, publicado no DJ de 27/02/2023, com o seguinte teor:
“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Superado o IRDR nº 22/2015”
. Assim, o valor pago pelo autor será devolvido apenas ao fim do grupo (30 dias após), sendo o mesmo previsto para se encerrar em outubro/2031, entendimento este que divirjo do magistrado sentenciante. A
taxa de administração
deve ser fixada de forma proporcional ao período em que o autor permaneceu vinculado ao grupo (plano de 120 meses com 01 mês de permanência e taxa em 22%, o que corresponde à proporção de 0,18%), cuja aplicação deverá ocorrer sob o valor integral do contrato, o que também divirjo do magistrado sentenciante. Inexiste
reformatio

in pejus
, no caso, haja vista que ambos os litigantes questionam a taxa de administração fixada em sentença. Não há como o referido valor incidir sob o valor efetivamente pago, eis que tal situação não remunerará de forma adequada a administradora, haja vista que não é ilícita a taxa de administração pactuada. Os valores devem ser corrigidos monetariamente pelos índices previstos no contrato e, após o prazo de restituição, deve incidir juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. Em relação à
cláusula penal
, seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração, conferindo-lhe verdadeira função garantidora: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUTIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2º). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2º, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio." (REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1º/4/2008). [...] 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012). Desta forma, afasta-se de plano que se trataria de prejuízo presumido em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado, que repercutiria nos demais integrantes do grupo, eis que a jurisprudência entende ser a taxa de administração justamente um dos mecanismos disponíveis para lidar com variações na saúde financeira do grupo. Quanto à cobrança do
seguro
, seguindo entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, a contratação do mesmo pelo consumidor deve ser facultativa, não podendo o fornecedor condicionar a prestação de serviço/produto à contratação de seguro. Dessa maneira, é certo que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro, no momento que firma o contrato. Contudo, é preciso comprovar a ocorrência de vício de consentimento ou qualquer outra nulidade, capaz de ensejar a invalidação do seguro contratado. Ainda que o CDC pretenda facilitar a defesa do consumidor, não o isenta de comprovar o que lhe cabe, isto é, que a contratação não ocorreu livremente ou que não estava clara alguma informação referente ao contrato. No caso em tela, não há prova de que fora o autor compelido ou coagido a contratar o seguro e com a seguradora em questão, nem que não estava clara a informação que a contratação era optativa. Ao contrário, verifica-se que o seguro foi contratado em separado, consoante documento de ID 3656728, o que comprova a sua facultatividade. Assim, a dedução do montante a ser devolvido é medida que se impõe, nos exatos termos da r. sentença vergastada. Sobre o
fundo de reserva
existente nos contratos de consórcio, sabe-se que este visa conferir maior segurança ao grupo, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência. Portanto, por se tratar de uma verba com destinação específica, uma vez encerrado o grupo, eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição. Nesse contexto, não há como seguir o entendimento de que o consorciado que se retira antecipadamente do grupo teria descontada sua cota-parte, tendo em vista que, consoante entendimento consolidado é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Seguindo essa linha, considerando que o consorciado desistente somente irá receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo “quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos” em sentença foi garantida a possibilidade de recebimento de sua cota-parte (0,008333%), estando correto o posicionamento do juiz de piso.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e, no mérito, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao apresentado pelo autor unicamente para determinar que o percentual da taxa de administração (0,18%) seja calculado sobre o valor a integral do contrato. Deixo de condená-lo ao pagamento de custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. No mais, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso apresentado pela requerida, a fim de determinar que a devolução dos valores ao autor se dê em até trinta dias após o encerramento do grupo (outubro/2031), ou da contemplação no consórcio, devendo o valor devido ser corrigido monetariamente na forma do contrato até o prazo final de devolução, quando passará a incidir juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. Mantenho o restante do julgado. Deixo de condená-la ao pagamento de custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)